Tribunal: STF
Processo: HC 70560
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  DEFENSOR PÚBLICO.  DESIGNAÇÃO PARA
ATUAR  EM  SEGUNDA  INSTÂNCIA.  CAPACIDADE  POSTULATORIA. DISPOSITIVO
EXPRESSO  DA   LEI  ORGÂNICA   DA  DEFENSORIA   PÚBLICA.  COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA  ATRIBUIDA AO  ESTADO-MEMBRO (ART. 24, XIII e PAR. 3., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
          Embargos  infringentes  não  conhecidos  pelo  Tribunal  de
Justiça,  ao argumento  de  que o  subscritor  atuara na  condição de
defensor público, quando apenas os Procuradores da Defensoria Pública
estariam  a  tanto  habilitados,  e  de  que  o  processo  havia sido
distribuido,  pelo  Procurador-Geral, a  outro  membro  da Defensoria
Pública, a quem ficara vinculado em razão da pessoa.
          Comprovado  que o subscritor do recurso fora designado, com
base  em dispositivo  da Lei  Orgânica da  Defensoria Pública daquele
Estado,  para,  em  substituição, atuar  nos  processos  em  curso no
Tribunal de Justiça e alusivos ao órgão em que lotado, não há como se
reconhecer a existência da aludida irregularidade processual.
          Habeas  corpus deferido  para  que, superada  essa questão,
aprecie  o Tribunal de Justiça os embargos infringentes como achar de
direito.